Tribunal: TJDFT
Processo: 0708474-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0708474-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MENDES JUNIOR ENGENHARIA S.A AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Mantenho a decisão de ID 17537169, por seus próprios fundamentos. Ao contrário do que alega o agravante, o recurso não versa sobre tutela provisória, de modo que inexiste previsão legal ou regimental a viabilizar a sustentação oral requerida. Aguarde-se a sessão de julgamento já designada. P.I. Carmelita Brasil Relatora